Tribunal: STF
Processo: ARE 994476
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ART. 1.021, § 1°, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO CPC/20015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    II – Na linha do entendimento até então firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais.



    III – Incabível a majoração de honorários na decisão monocrática que julgou o agravo, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973, no qual não havia previsão de condenação em honorários recursais. 



    IV – Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para afastar os honorários recursais.